Tribunal: STF
Processo: HC 210996
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE UM PAR DE SANDÁLIA INFANTIL NO VALOR DE R$ 29,90 E UM PAR DE CALÇADO INFANTIL NO VALOR DE R$ 39,90. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. DIREITO PENAL COMO ULTIMA RATIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS E ABSOLVER O PACIENTE.



    I - O Direito Penal deve ocupar-se apenas de lesões relevantes aos bens jurídicos que lhes são caros, devendo atuar sempre como última medida na prevenção e repressão de delitos, ou seja, de forma subsidiária a outros instrumentos repressivos.



    II - No julgamento do HC 84.412/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    III – Agravo provido para conceder a ordem de habeas corpus a fim de absolver o paciente em face da aplicação do princípio da insignificância.